Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010370-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA - CPF: 184.371.411-68 (AGRAVANTE), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (AGRAVADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (AGRAVADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (AGRAVADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% NO SALÁRIO DA EXECUTADA – VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85, § 14, DO CPC)

–

IMPENHORABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).
(Tema
1153 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão desta Câmara Cível que
negou
provimento
ao Agravo de Instrumento
para
manter a decisão que reconheceu
a possibilidade de penhora sobre o salário da executada por tratar-se de cobrança de honorários.

Interposto Recurso Especial, os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício do juízo de retratação, ante a tese firmada pelo STJ no Tema
1153 de que

“
A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)
.
”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
se insurge
da decisão do juízo da 4ª Vara Cível que, em Cumprimento de Sentença
para recebimento de honorários advocatícios, deferiu o pedido de penhora
sobre o salário
da agravante em 30% do valor líquido.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a
hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

(N.U 1019967-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

A presente lide trata do Cumprimento de Sentença n. 0023511-62.2016.8.11.0041, relativo aos honorários sucumbenciais na quantia atualizada de R$13.239,61.

Contudo,
apesar de tratar-se de natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no
§2º do artigo 833 do CPC
.

Essa matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do Tema
1153, que fixou a seguinte tese:

A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).

Posto isso, exerço juízo positivo de retratação e com isso
dou provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do salário da executada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024